Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Trata-se de petição (id no 36128411) apresentada por RENZO BONIFÁCIO RODRIGUES FILHO, advogado do réu, em que solicita a renúncia do mandato outorgado, nos termos do artigo 112 do CPC, ocasião em que aquele afirma, entre outros, que não logrou êxito em entrar em contato com este. Acerca do assunto, o citado dispositivo, aplicado subsidiariamente à hipótese por força do artigo 3o do CPP[1], preceitua que “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Sobre o tema, confira-se ainda o seguinte julgado desta Corte: “ (...) 3. Admite-se a renúncia do mandato outorgado pela parte, mediante prova de que comunicou ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, com amparo no art. 112 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1388506, 07421005620208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ (grifo nosso) In casu, observo que o ora peticionante não apresentou provas das tentativas infrutíferas de comunicação com o réu, não bastando, a meu ver, a mera alegação de que o fez diversas vezes, mormente ao se verificar que o réu foi citado pessoalmente, em seu endereço, conforme consta na certidão de ID 119400980 dos autos de origem. Logo, enquanto não comprovada a comunicação da renúncia ao mandante, ora réu, NADA HÁ O QUE SE PROVER quanto ao pedido de renúncia do mandato formulado, devendo, pois, o respectivo patrono seguir na defesa do réu, nos termos do art. 112 do CPC c/c o art. 3o do CPP. A propósito, essa mesma linha de decidir já foi seguida pelo juízo a quo, conforme decisão de id no 35555584. Por conseguinte, uma vez que a apelação (id no 35555618) do réu foi tempestivamente manejada em face da sentença condenatória (id no 35555612) e considerando o entendimento[2] de que “a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso”, intime-se o réu, por meio de seu advogado, a ofertar as razões recursais de seu apelo. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para, caso queira, apresentar parecer. [1] Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. [2] (Acórdão 1310655, 07147503620208070020, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)